Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou a legalidade da abordagem e do ingresso policial no imóvel, ao argumento de que não se tratou de mera suspeita, mas de situação amparada em fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF. Afirmou que a ação policial foi precedida de denúncia presencial com descrição detalhada do suspeito, posteriormente confirmada pela guarnição, seguida de comportamento evasivo do réu, que empreendeu fuga ao avistar a viatura e realizou movimentos típicos de ocultação de objeto na cintura, o que caracterizaria situação de flagrante delito. Defendeu que tais circunstâncias legitimaram a perseguição imediata e o ingresso em área externa do imóvel, com proteção mitigada, não havendo busca domiciliar arbitrária, mas mera apreensão de objeto descartado à vista dos agentes. Alegou que o porte de simulacro de arma de fogo em via pública configura a contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, sendo desnecessária a comprovação de finalidade específica de uso, bastando o potencial lesivo e intimidatório do objeto. Aduziu que o simulacro apreendido possuía aparência de arma de fogo e aptidão para causar temor, circunstância corroborada pela própria declaração do réu de que o utilizava para defesa e intimidação. Requereu a reforma da sentença para condenar o acusado nas sanções do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
4. Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (ID 82850009).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 83351080).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial e do ingresso no imóvel; (ii) a caracterização da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais pelo porte de simulacro de arma de fogo; e (iii) se há suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. A busca pessoal, consoante estabelece o art. 244 do CPP, exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a qual deve ser lastreada em elementos objetivos e concretos.
8. No caso, os elementos colhidos não evidenciam a existência de fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial. As versões apresentadas pelos policiais revelam inconsistências quanto à origem da informação que motivou a abordagem, ora indicada como denúncia direta, ora como comunicação anônima por WhatsApp ou telefone, sem indicação de diligências prévias de verificação. Ademais, o comportamento atribuído ao réu — consistente em apressar o passo e ingressar em sua residência —, isoladamente considerado, não configura situação de flagrante delito nem autoriza o afastamento da proteção constitucional prevista no art. 5o, XI, da CF, sobretudo na ausência de elementos prévios que confirmem a prática de ilícito.
9. Nesse contexto, a entrada dos policiais na garagem do imóvel, sem autorização do morador e sem prévia configuração de flagrante, revela-se incompatível com as diretrizes constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, o que compromete a validade da prova obtida a partir dessa diligência.
10. Para a configuração da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 857) exige a análise das circunstâncias concretas, a fim de aferir a potencialidade lesiva. No presente caso, ausentes elementos seguros que demonstrem contexto de efetivo risco à incolumidade pública ou finalidade ilícita, não se revela configurada a tipicidade da conduta.
11. Diante desse cenário, a prova produzida mostra-se insuficiente para sustentar juízo condenatório. Persistindo dúvida razoável quanto à legalidade da abordagem e à própria configuração da infração, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.